Tribunal: TJMT
Processo: 0006544-83.2017.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006544-83.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GEOVANE GRESELLE PINTO - CPF: 047.282.601-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 021.818.421-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006544-83.2017.8.11.0015

APELANTE: GEOVANE GRESELLE PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO [ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL]

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – PRETENDIDA FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006544-83.2017.8.11.0015

APELANTE:
GEOVANE GRESELLE PINTO
(JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GEOVANE GRESELLE PINTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT (autos n.
6544
.
-83.2017
.811.00
15
– Código
296961
), que o condenou pelo crime de
furto simples
, à pena de
1
(
um
)
ano

de reclusão
, em regime aberto, substituída por 1 (uma) pena restritiva de direitos – consistente na prestação de serviços comunitários, e pagamento de 10 (dez) dias-multa [art. 1
55
,
caput,
do Código Penal].

Em suas razões, busca o apelante a redução de sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal, uma vez que a atenuante da confissão espontânea não foi suficientemente valorada pelo magistrado sentenciante [doc. digital n. 30054464].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 30054473].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 34736492].

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020